Tribunal: TRE-PR
Processo: 0604293-42.2022.6.16.0000
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): ANDERSON RICARDO FOGAÇA
Órgão julgador: ANDERSON RICARDO FOGAÇA
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2023-08-23
Data de publicação: 2023-08-23

Ementa:

Inteiro teor:
25/08/2023
Número: 0604293-42.2022.6.16.0000

Classe: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Juiz(a) de Direito 1
Última distribuição : 21/07/2023
Valor da causa: R$ 0,00
Relator: ANDERSON RICARDO FOGAÇA
Assuntos: Conduta Vedada ao Agente Público
Objeto do processo: Representação Especial nº 0604293-42.2022.6.16.0000 proposta pelo Ministério
Público Eleitoral em face de Renato da Silva (candidato eleito suplente ao cargo de Deputado
Federal), Airton Miguel Simonetti (Diretor Geral do Consórcio Intermunicipal de Saúde do Oeste do
Paraná - CISOP) e de Rogério Fonseca Vituri (Diretor Técnico do Consórcio Intermunicipal de
Saúde do Oeste do Paraná - CISOP), com fulcro no art. 73, I, da Lei nº 9.504/97, alegando a prática
de conduta vedada ao agente público, tendo em vista que a representante tomou ciência que em
28/09/2022, no período compreendido das 09h45 às 10h30, no interior do Consórcio Intermunicipal
de Saúde do Oeste do Paraná - CISOP, em Cascavel/PR, local pertencente à Administração Pública
de 25 (vinte e cinco) municípios do Oeste do Paraná, o Diretor Geral e o Diretor Técnico, Airton
Miguel Simonetti e Rogerio Fonseca Vituri, ora representados, cederam o local em benefício do
representado, Renato da Silva, então candidato a Deputado Federal pelo Partido Republicanos,
para que este realizasse campanha eleitoral mediante a distribuição de material de campanha
(''santinhos'') aos funcionários (Requer: a) o recebimento da presente representação eleitoral, com
a notificação dos representados para, querendo, apresentarem defesa no prazo de 05 (cinco) dias,
nos termos do disposto no artigo 22, inciso I, alínea "a", da Lei Complementar nº 64/90; b) a
produção de todas as provas admitidas em direito, em especial a documental, mediante cópia da
Notícia de Fato em anexo, e a testemunhal, por meio da oitiva das testemunhas qualificadas ao
final desta exordial; c) por fim, a total procedência da presente Representação Eleitoral, com a
condenação dos representados às sanções de multa, em conformidade com o disposto no artigo
73, §4º, da Lei nº 9.504/97 (Lei das Eleições).
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
Ministério Público Eleitoral (EMBARGANTE)
RENATO DA SILVA (EMBARGADO)
MARCOS VINICIUS DACOL BOSCHIROLLI (ADVOGADO)
ALEX SANDER DA SILVA GALLIO (ADVOGADO)
ANDRE ALVES DE DEUS (ADVOGADO)
AIRTON MIGUEL SIMONETTI (EMBARGADO)
ALIAN MARCELA SIMONETTI (ADVOGADO)
ROGERIO FONSECA VITURI (EMBARGADO)
ALIAN MARCELA SIMONETTI (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data
Documento
Tipo
43697686
25/08/2023
10:12
Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO nº 62.335

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA REPRESENTAÇÃO ESPECIAL 0604293-
42.2022.6.16.0000 – Cascavel – PARANÁ
Relator: ANDERSON RICARDO FOGAÇA
EMBARGANTE: Ministério Público Eleitoral
EMBARGADO: RENATO DA SILVA
ADVOGADO: MARCOS VINICIUS DACOL BOSCHIROLLI - OAB/PR19647
ADVOGADO: ALEX SANDER DA SILVA GALLIO - OAB/PR0031784
ADVOGADO: ANDRE ALVES DE DEUS - OAB/PR60357
EMBARGADO: AIRTON MIGUEL SIMONETTI
ADVOGADO: ALIAN MARCELA SIMONETTI - OAB/PR83378
EMBARGADO: ROGERIO FONSECA VITURI
ADVOGADO: ALIAN MARCELA SIMONETTI - OAB/PR83378
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO.
INEXISTÊNCIA. PROVAS APRESENTADAS PELO EMBARGANTE
DEVIDAMENTE ANALISADAS NO ACÓRDÃO RECORRIDO.
IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. RECURSO
CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. O recurso de embargos de declaração, no processo eleitoral, está
disciplinado no artigo 275 do Código Eleitoral, que faz remissão ao
artigo 1.022 do Código de Processo Civil, sendo o instrumento
processual adequado para a correção dos vícios de omissão,
contradição, obscuridade e erro material.

2. Configura a omissão quando não houver manifestação no julgado
sobre questões de fato ou de direito capazes de, em tese, influir na
decisão, sejam elas suscitadas pelas partes ou cognoscíveis de ofício.

3. A irresignação quanto ao resultado do julgamento deve ser deduzida
na via recursal adequada para reapreciação da matéria já decidida.

4. Embargos de declaração conhecidos e não providos.

Num. 43697686 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 25/08/2023 10:12:38
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23082510123858000000042657683
Número do documento: 23082510123858000000042657683
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 25/08/2023 13:44:23

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu dos embargos de declaração, e, no mérito, rejeitou-
os, nos termos do voto do Relator.

Curitiba, 23/08/2023

RELATOR(A) ANDERSON RICARDO FOGAÇA

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de embargos de declaração opostos pelo Ministério
Público Eleitoral em face do acórdão n. 62.100, que julgou improcedente a
Representação Eleitoral proposta pelo Ministério Público Eleitoral em face de Renato da
Silva, Airton Miguel Simonetti e Rogério Fonseca Vituri, pela prática da conduta vedada
aos agentes públicos prevista no artigo 73, inciso I, da Lei n. 9.504/97, consistente na
cessão da sede do Consórcio Intermunicipal de Saúde do Oeste do Paraná - CISOP, na
data de 28/9/2022, para divulgação da candidatura e pedido de votos, por meio da
distribuição de “santinhos”, de Renato da Silva, eleito suplente do cargo de Deputado
Federal pelo Partido Republicanos (ID 43639621).

Em suas razões (ID 43615633), o embargante alegou, em síntese, que o
acórdão foi omisso em razão de não ter analisado as provas documentais e os trechos de
depoimentos relacionados pelo Ministério Público Eleitoral em sede de alegações finais.
Sustenta que a ausência da análise dessas provas comprometeu o julgamento, pois se
trata de elementos comprobatórios do acesso privilegiado dos embargados ao bem
público e, assim, conforme afirma, comprovaria a realização de conduta vedada previsto
no artigo 73, inciso I, da Lei n. 9.504/97, de modo que a conclusão do julgado deveria ser
alterada. Requereu, ao final, o provimento dos embargos, com prequestionamento, e
atribuição de efeitos modificativos, para o fim de sanar as omissões alegadas.

Devidamente intimados, os embargados deixaram decorrer o prazo sem
manifestação.

É o relatório.

VOTO

a) Da Admissibilidade do Recurso

Por estarem preenchidos os pressupostos de admissibilidade, o recurso deve
ser conhecido.
Num. 43697686 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 25/08/2023 10:12:38
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23082510123858000000042657683
Número do documento: 23082510123858000000042657683
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 25/08/2023 13:44:23

b) Da Pretensão Recursal

De acordo com o artigo 275 do Código Eleitoral e o artigo 1.022 do Código de
Processo Civil, os embargos de declaração podem ser opostos em face de qualquer
decisão judicial para sanar obscuridade, contradição, omissão ou, ainda, para correção de
erro material:

Art. 275. São admissíveis embargos de declaração nas hipóteses previstas no Código de
Processo Civil.

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a
requerimento;

III - corrigir erro material.

Por decisão omissa, o artigo 1.022, parágrafo único, do Código de Processo
Civil, dispõe que:

Art. 1.022

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em
incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º .

Arruda Alvim1 explica que:

[...] há omissão quando o órgão jurisdicional deixa de se manifestar quanto a quaisquer
questões de fato ou de direito capazes de, em tese, influir na decisão, sejam elas suscitadas
pelas partes ou cognoscíveis de ofício [...]

Num. 43697686 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 25/08/2023 10:12:38
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23082510123858000000042657683
Número do documento: 23082510123858000000042657683
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 25/08/2023 13:44:23

O Superior Tribunal de Justiça2 também orienta que:

[...] Não há falar em omissão quando a decisão está clara e suficientemente fundamentada,
resolvendo integralmente a controvérsia. O julgador não está obrigado a rebater, um a um,
os argumentos trazidos pelas partes, quando encontrar motivação satisfatória para dirimir o
litígio sobre os pontos essenciais da controvérsia em exame [...]

No caso em análise, o embargante alega duas omissões na análise das
provas, que seriam aptas a alterar a conclusão do julgado. A primeira delas quanto à
finalidade restrita do órgão público e a segunda quanto à comprovação de acesso a
setores restritos no órgão.

Oportuna a análise individualizada de cada uma das omissões alegadas.

b.1) Finalidade Restrita do Órgão Público

O embargante afirmou que a provas apresentadas não deixam margem para
qualquer dúvida quanto às finalidades restritas do órgão público. Sustentou que
consignou em suas alegações finas a finalidade do órgão, restrita ao planejamento,
adoção e execução de programas e medidas dos 25 (vinte e cinco) municípios que o
integram voltados à área da saúde dos habitantes dos municípios consorciados,
c o l a c i o n a n d o
o
l i n k
d o
s í t i o
e l e t r ô n i c o
d o
C I S O P
(https://www.cisop.com.br/cisop/historico), o que não foi objeto de consideração no aresto
embargado.

Sobre o tema, o acórdão embargado menciona especificamente a natureza
pública do imóvel onde as condutas objeto da representação teriam ocorrido. Confira-se o
seguinte trecho do julgado:

Ainda que o Ministério Público Eleitoral tenha sustentado que o órgão público em questão,
por ser bem público de uso especial, é de acesso restrito aos funcionários, essa condição
de inacessibilidade não pode ser presumida, sendo necessária sua inequívoca
demonstração.

Sabe-se que o bem público de uso especial é aquele que tem finalidade
pública, afetado para utilização pelos órgãos e entidades públicas, como um prédio de
uma repartição. Portanto, se no acordão foi consignado que as condutas ocorreram em
bem público de uso especial, e que esse bem é utilizado pelo CISOP, por óbvio que foi
Num. 43697686 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 25/08/2023 10:12:38
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23082510123858000000042657683
Número do documento: 23082510123858000000042657683
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 25/08/2023 13:44:23

considerada a finalidade pública do órgão em questão.

Assim, percebe-se que mais do que tratar do tema das finalidades públicas
do órgão CISOP, a decisão considera que as condutas ocorreram em um imóvel público
que, por consequência, tem finalidade pública.

Entretanto, para além da demonstração da finalidade pública do CISOP, a
decisão menciona a necessidade de demonstração da inacessibilidade do órgão público
aos demais candidatos, não bastando a mera comprovação de que se trata de bem
público de uso especial.

O embargante, ao juntar aos autos, na fase de alegações finais, a finalidade
do órgão público, restrita ao planejamento, adoção e execução de programas e medidas
dos 25 (vinte e cinco) municípios que o integram voltados à área da saúde dos habitantes
dos municípios consorciados, apenas demonstra que o imóvel onde ocorreram as
condutas objeto desta representação é um bem de uso especial, por ter finalidade
pública, e não que o acesso a ele é restrito, como é a conclusão do julgado.

Assim, quanto a esse ponto, não há omissão a ser sanada.

b.2) Acesso a Setores Restritos no Órgão

O embargante ainda alegou que houve omissão na análise da prova
testemunhal, que aponta claramente que os representados adentraram em recintos de
acesso restrito no interior do CISOP (setor financeiro e sala onde trabalhava a
testemunha), o que não foi objeto de consideração no acórdão embargado.

Ocorre que, ao contrário do que aduz o embargante, o acordão tratou
especificamente do acesso dos representados ao órgão público. Confira-se:

Durante a instrução processual, as testemunhas arroladas pelo Ministério Público Eleitoral
confirmaram que o representado Renato da Silva adentrou no local onde está instalado o
Consórcio Intermunicipal de Saúde do Oeste do Paraná – CISOP, conversou com os
funcionários do órgão, pediu votos e entregou santinhos.

[...]

Confirmada a realização da conduta descrita pelo Ministério Público Eleitoral, de que Renato
da Silva adentrou no local onde está instalado o Consórcio Intermunicipal de Saúde do
Oeste do Paraná – CISOP, conversou com os funcionários do órgão, pediu votos e entregou
santinhos, faz-se necessária a análise da aptidão dessa conduta para a ferir a igualdade
entre os candidatos.

Nota-se que o acórdão não apenas trata do tema, mas também confirma que
o Ministério Público Eleitoral demonstrou a conduta dos representados de adentrar no
órgão público, pedir votos e entregar santinhos.
Num. 43697686 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 25/08/2023 10:12:38
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23082510123858000000042657683
Número do documento: 23082510123858000000042657683
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 25/08/2023 13:44:23

Conforme conclui o acórdão embargado, todavia, a configuração do ilícito
eleitoral objeto da representação exige, além da comprovação da conduta, a
demonstração da quebra de isonomia entre os candidatos, o que não foi seguramente
demonstrado, conforme consta na decisão embargada.

Sobre a matéria, assim constou no acórdão:

Na análise dos autos, denota-se que não se demonstrou, em primeiro lugar, de que o
acesso ao referido órgão público era restrito aos funcionários. Além disso, não se
comprovou também que não seria permitida a mesma conduta adotada pelo representado
Renato da Silva ao demais candidatos.

Ao contrário, os requeridos afirmam que o acesso de agentes públicos era totalmente
franqueado naquele órgão público, inclusive era parte das funções dos diretores o
atendimento dos Prefeitos e Vice-Prefeitos das cidades integrantes do Consórcio
Intermunicipal de Saúde do Oeste do Paraná – CISOP, que, como Renato da Silva, lá
compareciam.

Além disso, a testemunha Cassieli Seghatti afirmou que, no período de campanha eleitoral,
outro candidato também compareceu ao órgão e pediu votos. Confira-se o respectivo trecho
do depoimento:

MPE: Entendi, não teve reunião? Você não participou de nenhuma reunião com vários
funcionários?

Cassieli: Não, com o Renato Silva não. É que teve um outro candidato que esteve lá, num
outro momento, deputado estadual.

MPE: Quem que foi?

Cassieli: Michele Caputo Neto. Mas, assim, nessa reunião foi algo bem despretensioso
assim, ele chegou com um outro contexto, porque ele faz parte da área da saúde esse
deputado, o Caputo Neto. Então, ele chegou, porque o CISOP recém inaugurou essa obra,
a gente está num local novo, e chegou contando que ele não pôde estar presente na
inauguração da obra, mas que agora ele pode estar, e foi contando tudo que ele fez pelo
CISOP, mas ele, realmente, esse candidato não deixou assim explícito, mas deu a entender
e aí alguém comentou que ele estava de candidato, alguma coisa assim, mas esse
candidato não chegou nem a falar seu número.

MPE: Nem a entregar santinho, nem nada?

Cassieli: Não, não.

Desse modo, se outro candidato compareceu à sede administrativa do Consórcio
Intermunicipal de Saúde do Oeste do Paraná – CISOP e deu a entender que pedia apoio,
não é possível concluir que Renato da Silva obteve facilidade para adentrar no órgão e
também solicitar votos para a sua candidatura, o que não seria possível aos demais
concorrentes.

Assim, também quanto a esse ponto, não há omissão a ser sanada.

Num. 43697686 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 25/08/2023 10:12:38
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23082510123858000000042657683
Número do documento: 23082510123858000000042657683
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 25/08/2023 13:44:23

c) Inexistência de omissão

Há se concluir, assim, que o acórdão não foi omisso quanto à análise das
provas da finalidade restrita do órgão público e do acesso a setores restritos do
mencionado órgão.

A insurgência do embargante, na verdade, não é sobre quaisquer vícios
passíveis de oposição de embargos de declaração, mas ao descontentamento com a
solução dada ao caso, pretendendo a rediscussão do mérito, diante do seu
inconformismo com o resultado do julgamento, o que é vedado pela estreita via dos
embargos de declaração.

Há se concluir, assim, pela inexistência de omissão no acórdão embargado,
devendo o recorrente se utilizar da via recursal adequada para reapreciação da matéria já
decidida.

De qualquer modo, consideram-se incluídos no acórdão todos os elementos
que o embargante suscitou com o fim de prequestionamento, nos termos do artigo 1.025
do Código de Processo Civil3.

DISPOSITIVO

Diante do exposto, voto por CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao
recurso de embargos de declaração.

ANDERSON RICARDO FOGAÇA

Relator

1 ALVIM, Arruda. Manual de Direito Processual Civil: Teoria Geral do Processo, Processo de
Conhecimento, Recursos, Precedentes. 18ª ed. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, p.
1.350.
2 AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.133.201/RS, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma,
julgado em 26/6/2023, DJe de 28/6/2023.
3 Art. 1.025. Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para
fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou
rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou
Num. 43697686 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 25/08/2023 10:12:38
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23082510123858000000042657683
Número do documento: 23082510123858000000042657683
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 25/08/2023 13:44:23

EXTRATO DA ATA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA REPRESENTAÇÃO ESPECIAL (1327) Nº 0604293-
42.2022.6.16.0000 - Cascavel - PARANÁ - RELATOR: DR. ANDERSON RICARDO FOGAÇA -
EMBARGANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO ELEITORAL - EMBARGADO: RENATO DA SILVA -
Advogados do(a) EMBARGADO: MARCOS VINICIUS DACOL BOSCHIROLLI - PR19647, ALEX
SANDER DA SILVA GALLIO - PR0031784, ANDRE ALVES DE DEUS - PR60357 -
EMBARGADOS: AIRTON MIGUEL SIMONETTI, ROGERIO FONSECA VITURI - Advogada
dos(a) EMBARGADOS: ALIAN MARCELA SIMONETTI - PR83378

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu dos embargos de declaração, e, no mérito, rejeitou-
os, nos termos do voto do Relator.

Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Wellington Emanuel Coimbra de Moura.
Participaram do julgamento os Eminentes Julgadores: Thiago Paiva dos Santos, Desembargador
Fernando Wolff Bodziak, Desembargadora Federal Claudia Cristina Cristofani, Julio Jacob Junior,
Anderson Ricardo Fogaça e Guilherme Frederico Hernandes Denz. Presente a Procuradora
Regional Eleitoral, Monica Dorotea Bora.

SESSÃO DE 23.08.2023

obscuridade.
Num. 43697686 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 25/08/2023 10:12:38
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23082510123858000000042657683
Número do documento: 23082510123858000000042657683
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 25/08/2023 13:44:23